Tribunal: TJES
Processo: 5030827-66.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030827-66.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ROBERTO ELISEI
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5030827-66.2022.8.08.0024
RECORRENTE: CARLOS ROBERTO ELISEI
RECORRIDO: BANCO BMG SA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA.
(1). TESE AUTORAL
. TRATA-SE DE
AÇÃO

DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS,
COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA,

AJUIZADA POR
CARLOS ROBERTO ELISEI
EM FACE DO
BANCO BMG S/A
, EM QUE PLEITEOU-SE A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS JUNTO À FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR; A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, BEM COMO A DEVIDA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE, EM DOBRO, E A COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. O AUTOR ALEGOU QUE REALIZOU UM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM A REQUERIDA E VEM SE UTILIZANDO DO MESMO DE FORMA COTIDIANA. AFIRMOU QUE, AO FINAL DE CADA CICLO DE GASTOS, RECEBE A FATURA MENSAL PARA PAGAMENTO, VIA BOLETO, E TODAS FORAM, ATÉ A PRESENTE DATA, QUITADAS INTEGRALMENTE NO RESPECTIVO VENCIMENTO. CONTUDO, ADUZIU QUE O RÉU VEM REALIZANDO DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE “RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL” DE FORMA INDEVIDA. NESSE CENÁRIO, A PARTE AUTORA INGRESSOU COM A PRESENTE DEMANDA, PLEITEANDO- SE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO, BEM COMO CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO ADUZIU, PRELIMINARMENTE, IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NO MÉRITO, AFIRMOU PELA VALIDADE DO CONTRATO CELEBRADO E DOS DESCONTOS REALIZADOS; ALEGOU QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU O RECURSO DO SALDO DISPONÍVEL NO CARTÃO E REALIZOU DIVERSAS COMPRAS EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS; ADUZIU A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS; AFIRMOU INEXISTIR DEVER DE INDENIZAR E A IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS; ALEGOU O DESCABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POR FIM, REQUEREU A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...)
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.
(...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR.
EM SUMA, O RECORRENTE RENOVOU OS FUNDAMENTOS DA INICIAL. DE FORMA RESUMIDA, REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO, A FIM DE JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELOS RECORRENTES.
TENDO EM VISTA O PLEITO RECURSAL DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, E ANTE A PRESUNÇÃO LEGAL NÃO ILIDIDA E/OU IMPUGNADA OPORTUNAMENTE PELA PARTE CONTRÁRIA, DEFIRO O BENEFÍCIO.
(7) MÉRITO RECURSAL.
QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO,
DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO
CDC
AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO
CDC
, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELA RECORRIDA O NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR, EM RAZÃO DE SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPORTA VERIFICAR SE ESSA SITUAÇÃO ENSEJA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS, BEM COMO A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POIS BEM. NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DO CONSUMIDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, A AUTORA CELEBROU O AJUSTE OBJURGADO.
POIS BEM.
ENTENDO QUE A TESE RECURSAL NÃO MERECE PROSPERAR, E EXPLICO. NO CASO EM ANÁLISE É POSSÍVEL IDENTIFICAR QUE O AUTOR TINHA CONSCIÊNCIA DOS TERMOS DO CONTRATO CELEBRADO E NÃO BUSCAVA UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MAS SIM UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMO ESCLARECIDO PELA R. SENTENÇA,
“na contratação do denominado "cartão de crédito consignado", ao cliente é concedido um limite em cartão de crédito, sendo que o valor mínimo da fatura é debitado de sua folha de pagamento, e o saldo devedor remanescente, em sendo de interesse do cliente, deve ser pago através de boleto bancário. Noutros termos, o cartão de crédito consignado prevê um desconto do pagamento do valor mínimo da fatura, limitado ao percentual correspondente aos proventos do devedor. A ele incumbe realizar o pagamento da diferença junto ao credor para que não incidam encargos financeiros, também previstos em contrato, sobre o valor não adimplido. E é importante consignar que os encargos oriundos do pagamento não integral das faturas do cartão de crédito consignado são sobejamente menores que aqueles previstos, por exemplo, nos contratos de cartões de crédito ordinários, ou ainda, aqueles exigidos por determinadas instituições financeiras quando da celebração de contratos bancários de empréstimo sem garantias.”.
SENDO ASSIM, RESTOU CLARO QUE O AUTOR TEVE O INTUITO DE CELEBRAR O PRESENTE CONTRATO
SENDO POSSÍVEL A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. CONFORME ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL:
“O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. Precedente.
(TJES, Classe: Apelação Cível,
5000889-56.2022.8.08.0014, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11.10.2023).
NOUTRO GIRO, VERIFICO QUE EM SEDE RECURSAL, O DEMANDANTE EXPÔS A SUA IRRESIGNAÇÃO QUANTO À COBRANÇA DO
VALOR MÍNIMO
DAS FATURAS MENSAIS, O QUE NÃO SE FAZ PERTINENTE, CONSIDERANDO QUE O AUTOR SEMPRE EFETUOU O PAGAMENTO INTEGRAL DAS FATURAS. PORTANTO, QUANTO A ESTES TERMOS, ENTENDO QUE RAZÃO ASSISTE AO RECORRENTE, VISTO QUE HOUVE O DÉBITO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA EM CONTA CORRENTE DO REQUERENTE, DE FORMA INDEVIDA. ASSIM, ENTENDO QUE O PRESENTE RECURSO CARECE DE PARCIAL PROVIMENTO, PARA QUE SEJAM RESTITUÍDOS EM FAVOR DO AUTOR,
TÃO SOMENTE,
OS VALORES COMPROVADAMENTE DEBITADOS A TÍTULO DE
VALOR MÍNIMO
DA FATURA. QUANTO À ALEGAÇÃO DE O RECORRENTE NUNCA TER CONTRATADO O SERVIÇO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, MANTENHO O ENTENDIMENTO PRIMEVO, NOS TERMOS JÁ CONSIGNADOS.
(8). RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR QUE SEJA CANCELADO O CONTRATO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL DESDE O SEU INÍCIO, COM A RESTITUIÇÃO DE TODOS OS VALORES QUE FORAM DEBITADOS A TÍTULO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, MANTENDO-SE, CASO DO INTERESSE DO CONSUMIDOR, A RELAÇÃO CONTRATUAL RELACIONADA AO CARTÃO DE CRÉDITO. SEM DANOS MORAIS.
(9)

SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator

Dr. FELIPE LEITÃO GOMES

– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)